Tribunal: TJSP
Processo: 1000034-27.2017.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer cc. indenização por danos morais – sentença prolatada em ação anterior que declarou o direito do autor à cobrança máxima mensal de 137kWh durante o período impugnado – confesso descumprimento da decisão judicial já transitada em julgado – impossibilidade de rediscutir a exatidão dos critérios de aferição do consumo - matéria já coberta pela coisa julgada – recurso

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer cc. indenização por danos morais – sentença prolatada em ação anterior que declarou o direito do autor à cobrança máxima mensal de 137kWh durante o período impugnado – confesso descumprimento da decisão judicial já transitada em julgado – impossibilidade de rediscutir a exatidão dos critérios de aferição do consumo - matéria já coberta pela coisa julgada – recurso não conhecido no ponto – danos morais configurados pela violação ao direito do autor já declarado em outra ação – sentença mantida – recurso improvido.*